Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. REVELIA. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto versa sobre a rescisão de contrato de construção residencial por empreitada global c/c com cobrança.
2. Em suas razões, sustenta o recorrente que firmou contrato de prestação de serviço e não recebeu os valores devidamente acertados, que totalizam R$ 50.142,00 (cinquenta mil cento e quarenta e dois reais). Defende que a ausência da parte demandada à sessão de conciliação e a falta de apresentação de contestação resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial. Assevera que consta nos autos o contrato de prestação de serviços, fotos da execução da obra, e demais elementos de prova. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente diante da prova da hipossuficiência (ID. 62548818). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, verifica-se que o réu não compareceu em juízo e não apresentou defesa. Pela Petição (ID. 62548503), o autor afirmou que o feito não comportava a produção de prova oral, logo não apresentaria testemunhas.
5. Diante da fragilidade probatória, decisão (ID. 198712907) converteu o julgamento da lide em diligência para que o requerente esclarecesse a razão do contrato não estar assinado pela parte contrária, bem como, para que juntasse aos autos o projeto dos serviços a serem executados, além de comprovantes de negociação, pagamentos, conversar e etc. Em resposta, o requerente afirmou que à época da formalização do instrumento do contrato de prestação de serviços, o requerido apenas enviou uma cópia digital do referido documento pelo aplicativo de mensagem “WhatsApp”, sem que constasse sua assinatura. Disse ainda que os projetos que seriam executados, bem como os comprovantes de negociações e conversas entre as partes, estavam em seu antigo aparelho celular, que deu defeito e acabou perdendo o material. Desse modo, juntou apenas áudios enviados para terceiro falando a respeito do descumprimento por parte do requerido; bem como, extrato bancário comprovando a transferência feita pelo sócio da requerida no valor de R$ 78,00.
6. Na hipótese, conforme bem destacado pelo juiz sentenciante, as provas juntadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar os fatos alegados pelo recorrente. As alegações do recorrente se encontram desprovidas de suporte fático, jurídico e, principalmente, documental. Note-se que as provas apresentadas pelo recorrente são: 1) contrato assinado apenas pelo recorrente (ID. 62548485), 2) fotos em que não é possível verificar os serviços executados (ID. 62548486), 3) áudios enviados pelo próprio recorrente (ID. 62548810 e 62548809), e 4) comprovante de transferência, via pix, no valor de R$ 78,00 feita pelo sócio da requerida (ID. 62548508).
7. Nesse aspecto, as provas juntadas não são suficientes, por si só, para dar lastro às alegações iniciais. Trata-se apenas de relato unilateral do requerente. Portanto, ante a ausência de demonstração da contratação, não é possível, para além da dúvida razoável, dar provimento ao recurso. Desse modo, conclui-se que o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.